Tribunal: TJPA
Processo: 0808692-46.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808692-46.2023.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA RECHAÇADA. CORREÇÃO DE PENAS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 24 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples praticado de forma continuada (CP, art. 157, caput c/c art. 71).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões a serem discutidas (i) analisar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta; (iii) verificar a aplicação da excludente de inexigibilidade de conduta diversa; (iv) excluir a majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está apoiada em conjunto probatório firme e coeso, com base em depoimentos das vítimas e policiais, bem como na confissão parcial do réu. Os relatos foram coerentes e ratificados em juízo, assegurando a materialidade e autoria delitivas.

4. A pretensão de desclassificação mostrou-se genérica e dissociada dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

5. A exclusão de qualificadora revela-se incabível, haja vista que o tipo penal imputado foi o do caput do art. 157, não havendo majoração específica a afastar.

6. Rechaçado também o pedido de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, por ausência de prova inequívoca de coação irresistível ou situação insuperável.

7. Reconheceu-se, de ofício, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea nas duas primeiras condutas, com readequação das penas respectivas, sem alteração do quantum total ante o somatório em continuidade delitiva, em relação à terceira vítima que teve a pena mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com correção de ofício na segunda fase da dosimetria, sem reflexo na pena final.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por roubo simples pode se basear em prova testemunhal consistente, em especial a palavra da vítima e confissão parcial do réu, quando corroboradas em juízo. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento de pedidos recursais por afronta ao princípio da dialeticidade. 3. A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração clara de coação moral irresistível, o que não se verifica no caso. 4. A Súmula 231 do STJ não impede a aplicação da atenuante de confissão espontânea quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 65, III, "d"; 71; CPP, arts. 386, IV; 577, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ. AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020; STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; TJDFT 07004681920228070021, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 04/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022; Súmula 231 e Súmula 545 do STJ; Súmula 659 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com correção oficiosa da pena, sem reflexos no
quantum
dosimétrico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Ferreira da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c art. 71 do CP (ID 16888404).

O apelante pugna pela absolvição com base na insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para delito menos grave e, por fim, o afastamento da qualificadora e que seja reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa (ID 16888414).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16888418), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23622172).

É o relatório.

VOTO

Apesar de ser parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo simples praticado em continuidade delitiva, inexistindo espaço para o pleito absolutório, porquanto a
materialidade
restou comprovada pelo termo de apreensão de uma motocicleta Honda Biz, cor cinza, placa QEY 4524, uma mochila, um simulacro de arma de fogo e seis aparelhos celulares, dentre eles o aparelho roubado da vítima Dandara Assunção de Azevedo, conforme autos de entrega (ID 16888335, p. 2-4).

Por sua vez, a
autoria
restou provada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que prenderam em flagrante o apelante na posse das
res furtiva
, que ratificaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, conforme consubstanciado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima Norma Clara da Silva Magalhães
relatou, dentre outros fatos que, por volta de 10hrs30min, caminhava pela Passagem Dr. Dionísio Bentes, momento em que o acusado passou em uma motocicleta e logo retornou. A ofendida tentou correr, porém o réu levantou a camisa, mostrou uma arma que estava em sua cintura e disse a ela que não corresse. Após a grave ameaça, a vítima teve seu aparelho celular subtraído. Posteriormente, quando se encontrava em estabelecimento da Operadora de Telefonia, cancelando seu chip, sua mãe recebeu informações acerca da Prisão do increpado. Na respectiva Unidade Policial, a ofendida recuperou seu aparelho celular e, no dia seguinte, realizou o reconhecimento do acusado como autor do fato, o qual possuía uma cicatriz que o distinguia.

A vítima Dandara Assunção de Azevedo
declarou, em resumo, que no horário da manhã, por volta de 08:00h a 09:00h, estacionava seu carro quando o acusado passou em uma motocicleta, utilizando um capacete de obra. Pela atitude dele, teve uma desconfiança, mas nada fez, ocasião em que o réu retornou, a abordou e anunciou o assalto, mostrando o que parecia ser uma arma de fogo, inclusive chegando a manuseá-la. Amedrontada, a ofendida entregou seu celular, entretanto conseguiu memorizar a placa da motocicleta e as características do infrator. Consumado o delito, o réu empreendeu fuga e desceu a Travessa São Pedro. Após o delito, a declarante contatou seu esposo, que é Policial Civil, e comunicou o ocorrido, bem como as características da moto do acusado. Assim, seu companheiro e outros Policiais realizaram diligências e encontraram o endereço do increpado. A vítima e alguns Policiais se encaminharam ao local apurado e, transcorridos alguns minutos, o acusado chegou e logo foi abordado. Em revista pessoal, os Investigadores encontraram em sua posse uma mochila contendo seis celulares, dentre eles o de Dandara, além do capacete supracitado. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

A testemunha Policial Civil Wanderley de Sousa Virgolino
informou, em síntese, que se dirigiu à casa do acusado após a vítima comunicar o número da placa da motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Quando o réu chegou na residência foi logo abordado e informado do que se tratava. A testemunha indagou se o denunciado estava armado, contudo ele apontou que tinha apenas um simulacro. Questionado quanto à mochila que carregava, ele informou que esta continha alguns celulares. Assim, o declarante deu voz de Prisão e realizou a detenção do acusado, conduzindo-o à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A testemunha ressaltou que o denunciado portava um simulacro de arma de fogo junto à cintura. Outrossim, a vítima Dandara reconheceu um dos celulares como sendo o seu. Por fim, em sede policial, o declarante tomou conhecimento da existência de outras vítimas.

A testemunha Policial Civil Luiz Carlos Lopes Nascimento
disse, em resumo, que estava de Plantão quando foi acionado pela Autoridade Policial, após a vítima Dandara comunicar os fatos, tendo ela conseguido anotar a placa da motocicleta empregada na empreitada delitiva. Com as informações do veículo, conseguiu localizar o endereço do proprietário da referida moto e se dirigiu ao local apontado até que, por volta de 11:00h, o acusado chegou na mesma motocicleta utilizada no delito. Seu colega Wanderley procedeu à abordagem do denunciado, encontrando com ele um simulacro de arma de fogo e uma mochila que continha aparelhos celulares. Diante dos fatos, conduziu o infrator à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. (ID 16888404).

Importante consignar, que o próprio apelante confessou a autoria dos crimes cometidos contra as vítimas Dandara Assunção de Azevedo e Norma Clara da Silva Magalhães (ID 16888396).

Ante o quadro, verifica-se que as declarações das vítimas guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Além disso, no presente caso, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de coação moral irresistível, ameaça concreta ou qualquer outra circunstância excepcional que tornasse inexigível ao apelante conduta diversa da adotada.

Ao contrário, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre, consciente e reiterada, praticando sucessivos crimes de roubo mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, inexistindo qualquer fator externo impeditivo de autodeterminação.

Assim, mostra-se incabível o reconhecimento da excludente supralegal de
inexigibilidade de conduta diversa
, a qual, segundo firme jurisprudência pátria, exige prova inequívoca de que o agente se encontrava em situação absolutamente constrangedora e insuperável (
vide
. TJDFT
07004681920228070021
, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 04/08/2022), o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Noutro giro, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela
desclassificação do crime de roubo
, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença e muito menos, capitular o crime que pleiteia a desclassificação.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022), motivo pelo qual que não conheço do pedido.

Em relação à
exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo
, sem embargo, verifica-se que o recorrente foi condenado pela prática de roubo simples, previsto no art. 157, caput do CP (ID 16888404), o que impõe o não conhecimento da pretensão recursal sob o ângulo pretendido, por manifesta ausência de interesse recursal. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outra perspectiva, observa-se, na parte dispositiva da sentença, que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), quanto ao delito praticado em desfavor da vítima Dandara Assunção de Azevedo, deixou de aplicá-la sob o fundamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, constata-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, circunstância que afasta o óbice sumulado e impõe, de ofício, a readequação da reprimenda na segunda fase da dosimetria, com a devida redução da pena, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula n. 545 do STJ, uma vez que a confissão do apelante foi utilizada para a formação do juízo condenatório.

No que tange ao crime praticado em desfavor da vítima Norma Clara da Silva Magalhães, extrai-se do interrogatório judicial do réu (ID 16888396) que este igualmente reconheceu a prática delitiva, assim como utilizada pelo magistrado
a quo
para fundamentar a decisão condenatória, razões pelas quais, de ofício, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também nessa etapa da dosimetria, com a consequente aplicação da redução cabível na fase intermediária da fixação da pena.

Feitas essas considerações passo à nova dosimetria da pena.

Em relação à vítima Norma Clara da Silva Magalhães, mantenho a basilar em 5 anos e 20 dias-multa. Na segunda fase, ausente agravante e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, passando para 4 anos, 2 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Ausente causa de aumento e diminuição.

Quanto à vítima Dandara Assunção de Azevedo, mantenho a basilar em 5 anos e 20 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravante e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, passando para 4 anos, 2 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Ausente causa de aumento e diminuição.

Quanto à vítima Lucas Freitas Costa, mantenho a pena aplicada pelo magistrado singular, na integralidade, em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Em razão da prática de três crimes em continuidade delitiva, art. 71 do CP, adoto como parâmetro a pena do crime mais grave, 5 anos e 20 dias-multa, aumento na fração de 1/5 (Súmula 659 do STJ), tornando-a
definitiva em 6 anos de reclusão e 24 dias-multa
, com manutenção do regime
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com correção oficiosa da pena, sem reflexos no
quantum
dosimétrico definitivo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025